Tribunal: TJMT
Processo: 1012753-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012753-28.2019.8.11.0000
RECORRENTE: M. B. F. BOGO – ME e MARIA BERNADETE FLORIANI BOGO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 66280470) interposto por M. B. F. BOGO – ME e MARIA BERNADETE FLORIANI BOGO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 36901479):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO AO DESPACHO CITATÓRIO – TRANSCURSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1012753-28.2019.8.11.0000, Relator: DES. MARCIO VIDAL, j. em 09/03/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 37483006) que foram rejeitados (id. 37483006).
O recorrente alega violação ao artigo 219, do Código de Processo Civil de 1973, porquanto entre a data da propositura da ação (07.11.2012) e o despacho ordenatório da citação (10.07.2018) ocorreu lapso temporal de mais de 5 anos.
Recurso tempestivo (id. 67036464).
Contrarrazões em id. 77575953.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Com efeito, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 219, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
Entrementes, a situação fática analisada apresenta outra realidade, que não diz respeito ao qualquer comportamento omissivo da Fazenda Públixa/Agravado.
O ajuizamento da ação ocorreu em novembro de 2012 e ainda que esta última não represente marco interruptivo da prescrição, demonstra a atuação da parte interessada em dar prosseguimento à cobrança do crédito.
De igual forma, vê-se que o Agravado impulsionou o processo todas as vezes que se fizeram necessárias, de modo que a demora na realização dos atos judiciais não deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, que não deve ser prejudicado pela dilação do Juízo.
(...)
Nessa toada, agiu corretamente o Douto Juízo, ao afastar a prescrição, assim consignando:
Registra-se que, o crédito tributário, ora executado, é oriundo de não recolhimento de ICMS, cujo lançamento se dá por homologação, no qual o prazo decadencial para sua constituição é de 05 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, de acordo com o art. 173, I , do CTN.
In casu, verifica-se que os fatos geradores ocorreram no exercício 2005, ao passo que a constituição definitiva do tributo ocorreu em 10/09/2010, ou seja, dentro do prazo legal, pois termo final para constituição do referido débito seria em 31/12/2010.
Assim, considerando a data da constituição definitiva do crédito tributário exequendo em dezembro/2010, e o termo ad quem da prescrição da pretensão executiva que teria sua ocorrência em dezembro/2015, verifica-se, de plano, que a presente execução fiscal é tempestiva, pois esta foi ajuizada em 26/10/2012.
Posteriormente, nos embargos de declaração o voto condutor esclareceu, ainda, que “mesmo que a Súmula 106, do STJ, tenha firmado posicionamento anterior à alteração do inciso I, do artigo 174, do CTN, encontra-se válida, de modo que o instituto da prescrição não deve ser reconhecido, quando em razão da mora do Poder Judiciário em proceder à citação, não esteja configurada a inércia do exequente”.
Portanto, é certo que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que embora tenha transcorrido o prazo quinquenal, não se aplica a prescrição ao débito fiscal, uma vez que a demora do despacho inicial ocorreu razão da mora do Poder Judiciário.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que o débito está prescrito, uma vez que entre a data da propositura da ação (07.11.2012) e o despacho ordenatório da citação (10.07.2018) ocorreu lapso temporal de mais de 5 anos.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
Aliás, quando do julgamento do REsp no 1.102.431/RJ - Tema 179 – o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade da análise do conjunto fático-probatório em casos similares a destes autos, como se vê:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.
1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.
2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)
3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis:
"Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso. Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução). (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8o, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução."
4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.
5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ e 283 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça